Tribunal: TJMT
Processo: 37828-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
20/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 649838-8 / 2020
Terça-feira, 20 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
80378284420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80378284420198110001
Requerente: VANDERLEA FERNANDES DE ARAÚJO E COSTA
Requerido: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Beneficiário: VANDERLEA FERNANDES DE ARAÚJO E COSTA
Conta Judicial 4500127801038
Valor: R$ 1.233,88 (um mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos)
Autorizado: EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS
CPF/CNPJ: 019.710.481-94
Data de Emissão: 20/10/2020
Titular Conta EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS
CPF/CNPJ Titular Conta 019.710.481-94
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1695 000186800 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1092157452 1/1